Tribunal: TCU
Processo: 026.480/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9107/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.480/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza da Rosa Koerich (XXX.444.589-XX); Anderson Biancini da Silva (XXX.947.360-XX); Barbara Raquel Peres (XXX.583.678-XX); Caroline Cunha do Espirito Santo (XXX.248.849-XX); Fernanda Yasmin Odila Maestri Miguel Padilha (XXX.028.039-XX); Marcelo Born de Jesus (XXX.949.339-XX); Simone Ossani (XXX.181.580-XX); Stephanie Carvalho Borges (XXX.395.941-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.